Tribunal: STF
Processo: MS 39372
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão proferida nos autos do ARE 1445541/SP, que, segundo narra o impetrante, “entendeu pela falta de matéria específica para o debate em recurso extraordinário, inclusive rejeitando os embargos opostos”.



    O impetrante fundamenta o remédio constitucional com a singular afirmação de que o ato coator violaria direito líquido e certo ”ao não considerar a matéria fundamental para o recurso extraordinário, qual seja, a negociação realizada por curador sem a devida observância dos dispositivos legais, resultando em prejuízo ao patrimônio do incapaz”. 



    Não apresenta explicação sobre o teor da aludida matéria, tampouco sobre a relevância desta para a suposta ilegalidade da decisão. Deixa de indicar explicitamente a autoridade coatora. Além disso, não junta qualquer documentação, nem sequer transcreve o alegado ato coator ou os fundamentos que teriam amparado a decisão proferida.



    Postula concessão de medida liminar para determinar “a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do processo ARE/SP 1445541”. No mérito, requer a concessão da ordem, com a anulação do ao coator.



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, em vista da manifesta inadmissibilidade do remédio no caso, como autoriza o art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Suprema Corte.



    Como cediço, a petição inicial do mandado de segurança deve observar, além dos requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil - CPC, as exigências dispostas na Lei Federal n. 12.016/2009, notadamente no art. 6º. Cabe ao impetrante apresentar, com clareza, os fatos e fundamentos jurídicos do pedido formulado, indicar a autoridade coatora e juntar a documentação que ampara o seu direito, sob pena de indeferimento, na forma dos dispositivos legais precitados:



   Código de Processo Civil



   Art. 319. A petição inicial indicará:



   I - o juízo a que é dirigida;



   II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;



   III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;



   IV - o pedido com as suas especificações;



   V - o valor da causa;



   VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;



   VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.



   § 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.



   § 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.



    § 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.



    Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.



    Lei Federal n. 12.016/2009



    Art. 6º A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.



    Incumbe ao impetrante, portanto, observar os requisitos estabelecidos pela legislação processual ao formular a petição inicial, atentando-se para as peculiaridades previstas na Lei n. 12.016/2009.



    Nesse sentido aponta doutrina especializada na matéria: 



    “A petição inicial de mandado de segurança deverá indicar a autoridade coatora e a pessoa jurídica que integra ou à qual está vinculada. Além de atender as exigências do art. 319 do CPC de 2015, deve ser apresentada com cópias de seu texto e de todos os documentos que a instruem, para encaminhamento ao impetrado, juntamente com o ofício de notificação”1. 



    No caso em exame, todavia, o impetrante não indica a autoridade coatora nem sequer demonstra o teor do ato impugnado. Do que é possível extrair da petição inicial, o suposto ato coator teria sido produzido nos autos do ARE 1445541/SP. No entanto, não há mínima fundamentação apta a demonstrar, ainda que em tese, violação a direito líquido e certo ou ilegalidade na decisão, que tampouco foi juntada aos autos.



    Esta Suprema Corte, em diversos precedentes, reconheceu a inépcia de petições inciais de mandados de segurança que (i) não apontam o ato coator, (ii) não indicam concretamente o fundamento que embasa o remédio constitucional ou (iii) deixam de juntar documentação, isto é, prova pré-constituída capaz de comprovar a violação a direito líquido e certo (vide MS 38381 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/08/2022; MS 38264 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 17/12/2021; MS 37891 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 02/09/2020).



    No presente mandado de segurança, a petição inicial incorre em todas as três hipóteses, impondo-se, por consequência, o correlato indeferimento, na forma do art. 10, da Lei federal n. 12.016/2009.



    Para além da manifesta inépcia da inicial, que não vem acompanhada de qualquer documento, verifica-se, com muito esforço intelectivo, que o impetrante busca, a princípio, rever decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal, que teria deixado de “considerar a matéria fundamental para o recurso extraordinário”.



    A rigor, o mandado de segurança tem por objeto, portanto, decisão de admissibilidade de recurso extraordinário, contra a qual há recurso próprio previsto na legislação processual, o que torna inviável o remédio, nos termos da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal (“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”).



    Esclareço, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de reconhecer a inadmissibilidade de mandados de segurança contra atos de Ministros desta Suprema Corte, excetuadas hipóteses de teratologia ou manifesta ilegalidade, o que, como exposto, não se coloca nestes autos, pois o impetrante não demonstra, de forma fundamentada, violação a direito.



    Cito, a propósito, os seguintes julgados desta Corte:



    Direito processual civil. Agravo interno em mandado de segurança. Ato jurisdicional. Cabimento. 1. Mandado de segurança impetrado contra decisão monocrática proferida no RE 970.763. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional passível de recurso ou ação rescisória (Súmula 267/STF), salvo hipótese de inequívoca teratologia, o que não é o caso dos autos. Precedentes. 2. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).



    (MS 36572 AgR/SC, Rel. Min Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 10/3/2021)



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, o writ foi manejado contra ato de Ministro desta Suprema Corte que inadmitiu petição protocolada posteriormente ao trânsito em julgado do processo. 3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.



    (MS 36403 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 29/5/2019)



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. 1. A jurisprudência atual e majoritária do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de mandado de segurança contra ato das Turmas, do Plenário ou de Ministra(o) desta Corte, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. Precedentes. 2. A ausência de apreciação de requerimento de acesso aos autos de inquérito, quando ainda há diligências em curso, não implica flagrante ilegalidade ou abuso a justificar a impetração do mandamus. 3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (MS 38751 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 11/1/2023)



    No mesmo sentido, registro os seguintes precedentes: MS 38286 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 22/7/2022; MS 39223 AgR/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/8/2023.



    Dessa forma, é manifesta a inadmissibilidade do presente mandado de segurança, seja porque a inicial não observa os requisitos da legislação processual, seja porque veicula pretensão de reforma de decisão desta Suprema Corte, sem apontar a existência de ilegalidade ou abuso flagrante, como indicado nos julgados precitados.



    Ante o exposto, nego seguimento a este remédio constitucional, nos termos do art. 10, da Lei federal n. 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator




1  MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 39. Ed. São Paulo: Malheiros, 2022, p. 98.